Tribunal: TJDFT
Processo: 0705870-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705870-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Na espécie, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo do 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF (juízo suscitante), frente ao 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia/DF (juízo suscitado), em relação ao processo 0717463-12.2023.8.07.0009, distribuído inicialmente ao juízo suscitado, o qual teria declinado da competência ao juízo suscitante. O conflito foi suscitado nos seguintes termos, in verbis: “MARIA JULDECI MOURA DE SENA - CPF no 536.715.461-15, ajuizou ação de cobrança em desfavor dos requeridos RONIELSON ROCHA DE SOUSA, LUIZ PEREIRA CABRAL, BANCO BRADESCO SA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a transferência do veículo, das responsabilidades e das autuações incidentes sobre o veículo indicado na peça de ingresso. Dispensado o relatório (art. 38 Lei no 9.099/95). Fundamento e decido. As condições da ação podem ser analisadas a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. A questão da legitimidade diz respeito à pertinência subjetiva da demanda, em que se verificará se uma das partes pode exigir da outra o cumprimento de determinada prestação, em decorrência da existência de um vínculo jurídico, o que entendo não existir entre a autora e o réu. O professor Luiz Rodrigues Wambier ensina que “como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquele que se afirma titular de determinado direito que precisa de tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima para figurar no pólo passivo, aquele a quem caiba a observância do dever correlato àquele hipotético direito” (in Curso Avançado de Processo Civil, Volume I, Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento). No caso em apreço, informa a parte autora que o requerido Ronielson Rocha recebeu do requerente o veículo descrito na inicial. A requerente alega, ainda, que a transferência da propriedade dos bens móveis, se aperfeiçoa pela tradição do bem, nos termos do art. 1.267 do Código Civil. Não obstante, além da entrega do bem ao adquirente, o Código de Transito Brasileiro (Lei 9.503/97) estabelece obrigações a ambas as partes no sentido de formalizar, junto ao órgão de trânsito, a transferência do veículo, imputando ao comprador promover a transferência (art. 123, § 1o) e ao vendedor a comunicação da referida veda (art. 134), de modo que ao DETRAN estadual ou do Distrito Federal cabe somente analisar a documentação apresentada e proceder a atualização do cadastro do veículo. Além disso, tendo em vista tratar-se de ato complexo (por depender da apresentação da documentação pertinente e do veículo para realização de vistoria), não se constata a possibilidade de impor aos entes públicos a transferência do veículo. Acerca do tema: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO, INFRAÇÕES E DEMAIS DÉBITOS INERENTES À CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO. ADQUIRENTE QUE NÃO TRANSFERIU A PROPRIEDADE PARA SI. ILEGITIMIDADE DO DETRAN/DF E DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO CÍVEL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO PREJUDICADO. (...) V. Revendo posicionamento anterior desta Relatora, entendo que a posição minoritária é que, de fato, deve prevalecer. Isso porque não há, em regra, interesse jurídico do DETRAN e do Distrito Federal na causa, que no mais das vezes tem por objetivo o reconhecimento da transferência da propriedade e a assunção de responsabilidade por débitos e infrações de trânsito. Em que pese se compreenda as razões adotadas pelo posicionamento majoritário, é certo que as decisões judiciais precisam ser dotadas de um mínimo de eficácia obrigacional, ainda que emanada de Juízo que não seria o competente para uma ação em que determinada pessoa compusesse o polo passivo. Imagine o caos, se um Juiz de Família não pudesse determinar a um órgão público qualquer a anotação de desconto em folha de pagamento de pensão alimentícia devida por um servidor público a ele vinculado. Nessa linha, há recente acórdão desta Segunda Turma Recursal, de relatoria da Exma. Juíza de Direito Dra. Silvana Da Silva Chaves, que acertadamente pontuou "Eventual transferência administrativa da titularidade do bem mediante ordem judicial é apenas decorrência lógica da procedência do pedido. Entendimento diverso importaria na legitimidade dos Ofícios de Registros Civil em todas as ações de estado (divórcio, adoção, reconhecimento de união estável, etc), dos Ofícios de Registro de Imóveis em todas as ações que discutam direitos reais sobre bem imóvel, de órgãos empregadores em todas as ações de alimentos e assim por diante. O mero cumprimento de ordem judicial não coloca os órgãos, empresas e entidades na condição de litigantes." (Acórdão 1661115, 07084501420228070012, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. VI. Além disso, superando a questão da legitimidade, o entendimento também amplamente majoritário é no sentido de que não é possível impor aos entes públicos a transferência do veículo, por se tratar de ato complexo que depende não só da apresentação da documentação pertinente, como também do próprio veículo para realização de vistoria. Igualmente não é possível determinar a realização da transferência de débitos de infrações ou tributos, uma vez que a responsabilidade é solidária, na forma dos arts. 134 do CTB e 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985) c/c Tema 1.118 do STJ. Portanto, não haveria razão de ser mantido o DETRAN e o Distrito Federal no polo passivo se, ao final da ação, seria improcedente o pedido de imposição ao órgão público quanto à realização da transferência. No que tange ao adquirente do veículo, para dar efetividade ao comando judicial, a solução é obter a tutela pelo resultado prático equivalente, ou seja, determinar a anotação da comunicação de venda no prontuário do veículo, o que é suficiente para que, a partir de então, os débitos passem a ser lançados em nome do novo proprietário. Feitas essas considerações e revendo posicionamento anterior já adotado por esta Relatora, o Juízo de Fazenda, como regra, não tem competência para processar e julgar ações envolvendo pedido de realização de transferência de veículo, quando o adquirente deixa de fazê-lo, salvo quando manifesto o interesse jurídico de ente público, o que não é o caso dos autos. VII. Uma vez excluídos o DETRAN/DF e o Distrito Federal do processo, este não deve mais tramitar perante o Juizado de Fazenda Pública. Portanto, a sentença deve ser anulada, porque proferida por Juízo incompetente e os autos devem ser remetidos a um dos Juizados Especiais Cíveis de Brasília, considerando que a Seguradora Líder tem domicílio nesta capital, art. 4o, I, da lei 9.099/95. VIII. RECURSO CONHECIDO. Preliminar de ilegitimidade passiva dos entes públicos suscitada de ofício e acolhida. Sentença anulada. Determinada a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais Cíveis de Brasília. Mérito prejudicado. IX. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1690292, 07034963820218070018, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no PJe: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Resta evidente, portanto, que não há relação jurídica obrigacional entre a parte autora e o órgão de trânsito, tendo em vista que caberia ao autor ter realizado a comunicação de venda e ao vendedor a transferência do bem, a fim de que houvesse a regularização do bem perante o órgão competente, não subsistindo legitimidade do órgão de trânsito ou do ente público para figurar no polo passivo, considerando a necessidade de se consolidar a relação jurídica contratual existente entre o vendedor e o adquirente antes de se exigir a atualização do bem perante o órgão de trânsito. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VARA CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE DO DETRAN-DF. INTERESSE JURÍDICO. NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. 1. Em sede de conflito de competência, não se mostra possível o exame da legitimidade ou interesse jurídico das partes, ou seja, de condições da ação, mas apenas do juízo competente para o julgamento da causa posta em juízo. 2. O Art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal estabelece que compete ao Juízo da Vara da Fazenda Pública processar e julgar os feitos em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada forem partes. 3. Também compete ao Juízo Fazendário averiguar a legitimidade passiva dos entes públicos, sobretudo porque competência, no caso, é definida em razão da pessoa. No caso dos autos, o JUÍZO DA 8a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DF apresentou discordância com o declínio, sob o entendimento de que os "entes não detêm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, nem tão pouco se trata de litisconsórcio passivo necessário." 4. Em face do não reconhecimento pelo Juízo Fazendário do interesse jurídico do Distrito Federal e o DETRAN-DF na demanda, e considerando que se trata de causa relacionada a descumprimento contratual, imperioso o reconhecimento da competência do Juízo Cível, ora suscitado, para processar e julgar o feito, tendo em vista a existência de parte legítima para figurar no pólo passivo e com interesse jurídico da demanda, diversa dos entes públicos em questão. 5. Conflito negativo de competência admitido, para declarar competente o Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, o Juízo Suscitado. (Acórdão 1241245, 07269991620198070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30/3/2020, publicado no PJe: 25/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos. 2. Insurge-se a parte recorrente/autora contra a sentença que julgou extinto o feito sem análise de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do CPC. 3. Nas razões recursais, a parte recorrente alega que o pedido inicial visa a transferência de propriedade de veículo automotor, cumulada com transferência de pontuação, multas e tributos. Aduz que o DETRAN/DF é litisconsorte passivo, diretamente interessado. Requer a nulidade da sentença e o prosseguimento do feito. 4. Sem razão à parte recorrente. No caso, verifica-se que a parte autora pretende a transferência de pontuações de infrações de trânsito, em razão do não cumprimento de acordo pactuado exclusivamente entre a parte autora e o réu apresentado aos autos como adquirente do veículo. 5. Não obstante a parte autora requeira a aplicação do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro para a procedência do pedido de transferência das multas para o nome do réu adquirente, salienta-se que tal artigo prevê o dever do antigo proprietário de proceder a comunicação da venda ao DETRAN, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. 6. A obrigação do antigo proprietário de proceder a comunicação da venda também se encontra prevista no inciso III do artigo 8o do Decreto Distrital n.o 34.024/2012, no que tange aos tributos. 7. Como bem salientado pelo Juízo de origem, ao DETRAN/DF aplica-se o princípio da estrita legalidade. Nesse contexto, a apreciação do mérito da demanda e a aplicação do direito administrativo à situação em tela, antes de resolvida a referida questão contratual atinente à compra e venda do veículo, poderia ocasionar prejuízo à parte autora. 8. Acerca da extinção do feito sem apreciação do mérito, destaca-se o seguinte entendimento jurisprudencial: "[...] Enquanto não regularizada a situação do veículo em questão, não pode ser exigido da autarquia de trânsito a alteração dos registros, nem que se abstenha de expedir as cobranças respectivas. 5. Com a exclusão do DETRAN/DF da lide, impõe-se a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, II da Lei no 9.099/1995. [...]."(Acórdão 624074, 20110111437716ACJ, Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO RIBEIRO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 25/9/2012, publicado no DJE: 3/10/2012. Pág.: 188) (grifos atuais). 9. Com efeito, não merece reforma a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/DF, e, consequentemente, a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 10. Nesse sentido: "[...] B. Nessa moldura, confirma-se a conclusão jurídica da sentença (ilegitimidade passiva do DETRAN/DF e do DER/DF), uma vez que o pressuposto (comprovação da obrigação decorrente da compra e venda) não foi preenchido, de sorte que, enquanto não estiver juridicamente definido o negócio jurídico da compra e venda do veículo, inviável a imposição às autarquias de trânsito de alteração dos registros e/ou de abstenção de cobranças. Entendimento alinhado aos recentes precedentes das Turmas Recursais do TJDFT (mutatis mutandi): 2a TR, Acórdão n. 1174891, DJe 05.06.2019; 3a TR, Acórdão n. 1227379, DJe 10.02.2020. [...]." (Acórdão 1237490, 07477966220198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 1/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 11. Irretocável a sentença vergastada. 12. Recurso conhecido e improvido. 13. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da causa (art. 55, Lei no 9.099/95), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, do CPC). 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1277460, 07613965320198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO, SEM A CORRESPONDENTE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. AÇÃO AJUIZADA EM DESFAVOR DO ATUAL PROPRIETÁRIO, DO DETRAN /DF E DO DER/DF. PEDIDOS INAUGURAIS: REGISTRO DE COMUNICADO DE VENDA RETROATIVO À CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO DAS INFRAÇÕES RELATIVAS AO VEÍCULO AO NOME DO POSSUIDOR DO BEM. ILEGITIMIDADE DAS AUTARQUIAS DE TRÂNSITO PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO. CONSEQUENTE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS FAZENDÁRIOS. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT. RECURSO IMPROVIDO. I. Respeitante ao quadro processual: (i) ação ajuizada pela ora recorrente, em desfavor do alienante do veículo, do DETRAN/DF e do DER/DF, em que pleiteia o registro de comunicado de venda de veículo, retroativo a 18.07.2018, além da transferência, para o nome do atual proprietário, da pontuação concernente às infrações de trânsito desde a celebração do negócio jurídico; (ii) infrutíferas as tentativas de citação da terceira requerida (possuidora do bem); (iii) indeferido o pedido de citação por hora certa, a requerente pugnou pela citação por edital; (iv) ato contínuo, o DETRAN/DF e o DER/DF ofertaram contestação e, logo após, o processo foi sentenciado (extinção sem resolução do mérito, em razão ilegitimidade passiva do DETRAN/DF e do DER/DF e a consequente incompetência do Juizado Fazendário), ao fundamento de que o DETRAN é autarquia responsável pelo registro de veículos e, como entidade pública, cumpre estritamente as prerrogativas descritas em lei. Enquanto não cumpridas essas condições, nem o DER/DF, nem o DETRAN-DF podem ser juridicamente compelidos a alterar os registros e lançamentos do veículo em tela. Nesse passo, a parte legítima para figurar no polo passivo da ação, portanto, é aquela que for responsável pela resistência à pretensão da parte autora e que poderá suportar o ônus de eventual condenação, no caso, unicamente o primeiro réu; (v) recurso inominado interposto pela requerente, que postula a anulação da sentença. II. Ausente a pertinência subjetiva para as autarquias de trânsito figurarem no polo passivo da demanda. A. No caso concreto, a pretensão (registro de comunicado de venda e transferência de pontuação) gravita em torno da relação negocial (compra e venda de veículo) unicamente entre a requerente e a 3a recorrida (GLAUCIONEI ALVES BARBOSA), e sem o cumprimento dos deveres anexos (notadamente, a transferência de titularidade), por qualquer dos envolvidos (alienante e adquirente). B. Nessa moldura, confirma-se a conclusão jurídica da sentença (ilegitimidade passiva do DETRAN/DF e do DER/DF), uma vez que o pressuposto (comprovação da obrigação decorrente da compra e venda) não foi preenchido, de sorte que, enquanto não estiver juridicamente definido o negócio jurídico da compra e venda do veículo, inviável a imposição às autarquias de trânsito de alteração dos registros e/ou de abstenção de cobranças. Entendimento alinhado aos recentes precedentes das Turmas Recursais do TJDFT (mutatis mutandi): 2a TR, Acórdão n. 1174891, DJe 05.06.2019; 3a TR, Acórdão n. 1227379, DJe 10.02.2020. C. Via de consequência, falece competência ao Juizado Fazendário, nessa situação processual, para o processamento da demanda. III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Custas e honorários (10% do valor da causa) pela recorrente. Suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55 c/c CPC, Art. 98, § 3o). (Acórdão 1237490, 07477966220198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 1/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ENTREGA DE DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM DETRAN-DF. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. (...)Conclui-se, assim, pela inexistência de litisconsórcio passivo necessário, pois a atribuição do Detran/DF é somente a de averbação dos negócios realizados entre particulares. Assim, é competente o Juizado Especial Cível para julgar as ações de obrigação de fazer, visando à entrega do Certificado de Registro de Veículo - CRV. 7. Precedente: (Acórdão 971129, 07089160620168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 4/10/2016, publicado no DJE: 13/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 8. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem. 9. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, ante a gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve contraditório. (Acórdão 1407690, 07072198320218070012, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DETRAN. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM JUNTO AO ÓRGÃO PÚBLICO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (...) Verifica-se que a finalidade da ação é a transferência da titularidade do veículo objeto do contrato de compra e venda. Conclui-se, assim, pela inexistência de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a atribuição do Detran/DF é somente de averbação dos negócios realizados entre particulares. Desta feita, é competente o Juizado Especial Cível para julgar as ações de obrigação de fazer, visando à transferência de veículo. (..) (Acórdão 971129, 07089160620168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 4/10/2016, publicado no DJE: 13/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. DÉBITOS, TRIBUTOS E MULTAS. DETRAN/DF. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA NÃO VERIFICADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 5. No caso concreto, não se evidencia a pertinência das pretensões relativas ao Distrito Federal e ao DETRAN, uma vez que os fatos e os pedidos são nitidamente deduzidos em relação ao segundo réu (SERGIO). Ademais, não se verifica qualquer ato ilícito por parte do ente federativo ou do órgão de trânsito, como demora ou recusa em efetuar as transferências, ou outro fato que justifique a permanência das entidades no polo passivo. 6. Desse modo, a extinção do feito não acarretará em prejuízo para a recorrente, pois poderá ajuizar nova ação no juízo cível e sendo esta julgada procedente, há a possibilidade de se oficiar ao Distrito Federal e ao DETRAN/DF para cumprir as determinações judiciais que entender cabíveis. Por todo exposto, há de se reconhecer a ilegitimidade passiva tanto do Distrito Federal como do DETRAN/DF e a consequente incompetência do juizado especial da fazenda pública, razão pela qual mantenho integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor dos recorridos, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça deferida. 9. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95."(Acórdão 1251027, 07477931020198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e destaques atuais); Como se não bastasse, as Turmas Recursais reunidas julgaram causa semelhante a dos autos e concluíram pela incompetência do Juizado Fazendário para análise das questão posta. Veja: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO ENTRE PARTICULARES. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. REGULARIZAÇÃO DE TITULARIDADE E TRANSFERÊNCIA DAS INFRAÇÕES E DÉBITOS PERANTE OS ÓRGÃOS COMPETENTES. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1. Trata o presente de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública em desfavor do Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia nos autos do processo no 0714161-72.2023.8.07.0009. 2. O juízo suscitante informa que a ação foi inicialmente distribuída ao 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, o qual determinou a inclusão do Distrito Federal e Detran no polo passivo da demanda. Atendida a determinação, declinou da competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 3. O juízo fazendário afirma não haver interesse jurídico por parte do Distrito Federal ou do Detran por se tratar de pretensão direcionada a pessoa física. 4. No caso, a pretensão refere-se a compra e venda de veículo realizada entre particulares, com descumprimento da obrigação de transferência do bem. 5. Inexiste na espécie relação jurídica do autor e do réu com o Distrito Federal e com o Detran, tratando-se de negócio realizado entre particulares. Não há resistência de pretensão por parte do Distrito Federal e do Detran. Não há qualquer ato de ilicitude praticado que justifique a permanência destes no polo passivo. Assim, diante da ausência de relação entre o legitimado e o que será apreciado, ausente a legitimidade passiva do Distrito Federal e do Detran. (Precedentes Acórdão 1251027, Relator Arnaldo Corrêa Silva e Acórdão1237490, Relator Fernando Antônio Tavernard Lima). 6. Portanto, a parte legítima para figurar no polo passivo da ação é o adquirente do veículo, porquanto responsável pela resistência à pretensão da parte autora. 7. Ressalte-se ainda, não haver impedimento para que o órgão de trânsito cumpra determinação do juízo cível, sendo mera consequência da procedência do pedido, não havendo necessidade de que o Detran componha o polo passivo. Em sendo necessário, ante a recalcitrância do comprador, poderá o adquirente obter a tutela pelo resultado prático equivalente, ou seja, requerer a anotação da comunicação de venda no prontuário do veículo, o que é suficiente para que, a partir de então, os débitos passem a ser lançados em nome do novo proprietário. 8. Ainda, não é cabível determinar a realização da transferência de débitos de infrações ou tributos, uma vez que a responsabilidade é solidária na forma dos arts. 134 do CTB e 1o da Lei do IPVA (lei no 7431/85 c/c Tema 1118 do STJ. Destarte, o Distrito Federal não deve compor o polo passivo 9. Conflito conhecido para declarar competente o 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia. (Acórdão 1788140, 07410205520238070000, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Turmas Recursais Reunidas, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Estando demonstrado que não cabe a indicação do DETRAN/DF ou do Distrito Federal no polo passivo da demanda em que se discute a responsabilidade pela transferência das obrigações concernentes a veículos cuja formalização do negócio perante o órgão de trânsito não foi realizada pelos contratantes, por consequência não cabe a indicação dos demais entes públicos, a extinção do feito é a medida que se impõe. Isso porque excluído o DETRAN/DF e o Distrito Federal não persiste a competência deste Juizado Especial da Fazenda Pública para conciliar, processar e julgar o feito, uma vez que a Lei 12.153/09 lhe atribui competência absoluta e exclusiva para as causas em que forem réus o Distrito Federal, suas autarquias, fundações públicas e empresas públicas (artigo 2o-§4o c/c artigo 5o-II). Ante o exposto, entendo que a autora é carecedora do direito de ação contra o DETRAN/DF e o Distrito Federal, partes ilegítimas, os quais devem ser excluídos do polo passivo o feito. Ademais, nos termos dos arts. 66, inciso II e 951 e seguintes, todos do CPC, suscito conflito de competência em face do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia. À Secretaria para distribuir o incidente, certificando nos autos. Após, deve o feito ficar suspenso até a resolução do referido conflito.” Recebo o conflito de competência (RITR, artigo 19, I e artigos 106 e 107). Designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se a manifestação do juízo suscitado. Após ao Ministério Público. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator